Tribunal: TJSP
Processo: 1066882-86.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1066882-86.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA, é embargado
RESIDENCIAL RIVELLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO, EDUARDO
SIQUEIRA, SPENCER ALMEIDA FERREIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066882-86.2016.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração no 1066882-86.2016.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante(s): Basmar Comércio de Doces Ltda
Embargado(s): Residencial Rivello
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Luciano Conti Puia Todorov
Voto no 39246
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Manifesto
caráter infringente dos declaratórios. Via inadequada para
rediscussão da matéria analisada no recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
175/179 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação
para reconhecer a necessidade de produção da prova testemunhal, anulando a r.
sentença e determinando o retorno dos autos à vara de origem.
Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso por
deixar de tratar da aplicabilidade dos artigos 355, I e 370 do Código de Processo
Civil ao caso presente, pois as normas contidas nesses dispositivos legais conflitam
com o entendimento adotado pela Câmara. Argui também omissão quanto à
incidência do artigo 422 do mesmo diploma legal, pois entende que a conduta da
embargada conflita com os princípios da probidade e boa-fé.
É o relatório.
O acórdão não se ressente os vícios alegados.
O aresto abordou de forma minuciosa os fatos e a pretensão
deduzida na ação, concluindo pela imperatividade de dilação probatória e pela
necessidade de se obviar um possível cerceamento de defesa.
Não é imperativo que se discorra sobre dispositivos legais se a
convicção está devidamente fundamentada, como no caso.
Observa-se que o acórdão concluiu, tão-somente, pela necessidade
de maior dilação probatória e a consequente colheita de mais elementos de
convicção para o deslinde das matérias sub judice, inclusive para que se possa
averiguar a correta incidência das normas mencionadas pelo embargante.

Transcreve-se, por oportuno, o que constou da decisão embargada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066882-86.2016.8.26.0576/50000
3
“(...) é fundamental, para o deslinde do feito a realização de atos
instrutórios para averiguação da existência de autorização,
frequência com que as compras eram realizadas, em quais os
estabelecimentos comerciais ocorriam e quem efetuava o
pagamento destas compras, uma vez que nenhuma dessas
circunstâncias restou caracterizada nos autos.
Ademais, o julgamento antecipado da lide violou o devido
processo legal, pois não houve oportunidade para a produção de
prova destinada à investigação de fatos que pudessem conduzir à
improcedência da ação. Assim, penso ser perfeitamente admissível
a prova testemunhal”.
Vale mencionar que os embargos de declaração prestam-se apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066882-86.2016.8.26.0576/50000
4
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim:
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-
Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u.
DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06,
p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão
federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais
(RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ
DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. MARCO AURÉLIO). De
igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário
n. 141.788-9/CE, Pleno.
Em suma, o prequestionamento deve ser temático, e isto foi
observado na decisão colegiada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator